Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702137-58.2018.8.07.0018 APELANTES: A. J. B. D. S., M. P. D. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: J. C. S. P. APELADO: D. F. DESPACHO Considerando a pendência de julgamento de mérito do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal, remetam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, nos termos das decisões de ID 7599245 e ID 7599666. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031